Tribunal: TJMT
Processo: 1008543-39.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008543-39.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), WANDERLEI SOARES DA COSTA DE PINHO - CPF: 812.129.331-68 (APELADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
-
NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – HISTÓRICO CLÍNICO – DEMONSTRADO - DESPESAS MÉDICAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT (LEI 6.194/74, ART.
3o, III, §2o; ANEXO DA RESOLUÇÃO No 242/2011/CNSP, ART. 1o, §1o)
–
COMPROVADAS -

VALOR DA INDENIZAÇÃO – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Vítima de acidente de trânsito tem assegurado o reembolso de despesas médicas
no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas, bem como
o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares, inclusive aquelas
eventuais, desde que justificadas devidamente pelo médico assistente. Juízo da
Lei 6.194/74, em seu art.
3o, III, §2o e
Anexo da Resolução
no 242/2011/CNSP, art. 1o, §1o.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT e restituição de Despesas de Assistência Médica e Suplementares (DAMS) ajuizada por WANDERLEI SOARES DA COSTA DE PINHO, julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao reembolso de despesas médicas (DAMS) no valor de R$ 1.020,00 (um mil e vinte reais) acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, da citação e correção monetária a partir do desembolso, sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, do CPC, com pagamento
pro rata
das custas, despesas judiciais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, suspensa sua exigibilidade à parte autora, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, §3o, do CPC.

A seguradora apelante alega que as despesas médicas não se comprovam nos autos. Afirma que os recibos apresentados não são específicos quanto aos procedimentos realizados. Aduz que inexiste nexo causal entre as lesões e as despesas médicas requeridas.

Requer a reforma do
decisum
para julgar improcedente o pedido de reembolso por despesas médicas.

Contrarrazões (Num. 47221591).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

WANDERLEI SOARES DA COSTA DE PINHO busca
, por meio de ação de cobrança,
o
reembolso de despesas de assistência médica suplementar – DAMS,
no valor de R$ 1.020,00 (um mil e vinte reais)
.
O sinistro que deu causa, ocorreu em via pública no dia 17/01/2018
, como consta de Boletim de Ocorrência no 2018.19149 – DELPOL CISC – Tangará da Serra/MT (Num. 47221132). Acostados aos autos, Histórico Clínico (Num. 47221132 – pág. 12) e Notas Fiscais de Serviço (Num. 47221132 – pág. 13/15; Num. 47221133).

A seguradora apelante alega ausência de nexo de causalidade. O inconformismo, no entanto, é sem razão. Ressai do feito que o evento danoso foi ocasionado por acidente de trânsito no dia 17/01/2018 (
Num. 47221132 – pág. 08/11), devidamente atendido por unidade hospitalar (Num. 47221132 – pág. 12). Comprovado, portanto, o acidente de trânsito e as lesões decorrentes.

A seguradora apelante, em sua irresignação, também afirma que
os recibos apresentados não são específicos quanto aos procedimentos realizados e
que
as despesas
médicas suplementares – DAMS não se comprovam nos autos
. No entanto, os gastos do autor
, ora apelado, foram relatados e comprovados, em data subsequente ao sinistro, em montante
de R$ 1.020,00 (um mil e vinte reais)
, conforme fixado na Lei 11.482/07 (Num. 47221132 – pág. 13/15; Num. 47221133).

Ora, d
ispõe o art. 373 do CPC que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Os autos nos dão conta de que restou demonstrado o nexo causal ante a prova do acidente automobilístico
,
o atendimento hospitalar
, bem como os comprovantes de despesas médicas e complementares
. Assim, nos termos da Lei 6.194/74, art. 3o, III, §2o, a
ssegurada à vítima o reembolso de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas.

O Anexo da Resolução
no 242/2011/CNSP, em seu §1o, do art. 1o, também estabelece para a vítima de acidente de trânsito, o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares, inclusive aquelas eventuais, como, dentre outras, fisioterapia, desde que justificadas devidamente pelo médico assistente.

O que se percebe é que a seguradora apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar de forma cabal fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
.

As provas existentes nos autos, portanto, são suficientes para demonstrar que os gastos apresentados se referem ao acidente sofrido pelo apelado, inexistindo qualquer obstáculo ao reembolso (TJ MT Ap, 83331/2014).

Importante salientar que a legislação de regência sempre estabeleceu que a cobertura securitária do seguro DPVAT diz respeito ao reembolso à vítima de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas (STJ REsp 1415508/SP).

Diante do exposto, outra, de fato, não poderia ser a conclusão do juízo singular, não havendo o que se reformar no
decisum,
razão pela qual mantenho a sentença em todos os seus termos
.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
em 20% (vinte por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020